Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744676-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: SANTINO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. em face da r. decisão (ID 174298795, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Santino Pereira da Silva, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação do Agravado para realizar cineangiocoronariografia e angioplastia, nos moldes da solicitação médica. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52577603). Em consulta aos autos de referência (no 00741447-49.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 19/12/2023, foi proferida sentença, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial pelo ora Agravado (ID 182545194, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator